Tribunal: TJMT
Processo: 0009629-45.2016.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009629-45.2016.8.11.0037
APELANTE: PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
À Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.